Tribunal: STF
Processo: RE 1394752
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO DE CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA. EMBARGOS À EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO DE CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR. RECEBIMENTO DA GAP. LEGITIMIDADE ATIVA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E FILIAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. COISA JULGADA. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS RG Nº 82 E Nº 499. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF.



    1. A controvérsia tratada neste processo refere-se à necessidade de autorização expressa individualizada dos associados e filiação anterior à propositura da ação de mandado de segurança coletivo, e não à ação coletiva sob o rito ordinário.



    2. Impossibilidade da análise de matéria fático-probatória no campo extraordinário. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    3. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.